Tribunal: TJDFT
Processo: 0714427-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714427-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA GARCIA DE OLIVEIRA BARRETO AGRAVADO: RODRIGO ANTHERO AVILA PEREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Garcia de Oliveira Barreto contra decisão do juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 190652177 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Rodrigo Anthero Avila Pereira, processo n. 0709332-38.2024.8.07.0001, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça por ela postulado, nos seguintes termos: Determinado à parte exequente a demonstração de sua miserabilidade jurídica, para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, apresentou documentos pelo ID 190060233 e seguintes. DECIDO. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza, considerando que, entre as despesas comprovadas, constam gastos extraordinários. Ademais, a Defensoria Pública da União fixou o valor de R$ 2.000,00 como teto ao reconhecimento da presunção de hipossuficiência capaz de permitir o atendimento por aquele órgão, valor que considero razoável para fins de deferimento da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise de documentos que comprovem a hipossuficiência mesmo daqueles com renda superior a tal valor. Confira-se o teor da Resolução da DPU: "RESOLUÇÃO No 134, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016 O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, no uso das atribuições previstas no art. 10, I, da Lei Complementar no 80/94; Considerando o disposto no art. 5o, inc. LXXIV, Constituição Federal de 1988. Considerando o disposto no art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016. Resolve: Art. 1o. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Art. 2o. Esta resolução entra em vigor em 1o de janeiro de 2017, não possuindo eficácia em relação às decisões de deferimento ou indeferimento de assistência jurídica já praticadas. (Publicado no DOU no 82, de 02/05/2017, p. 122)." Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela parte exequente. Venha aos autos o comprovante de recolhimento das custas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. (grifos no original) Em razões recursais (Id 57784182), sustenta a agravante que, embora aufira rendimentos mensais de R$ 11.678,38 (onze mil reais e seiscentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos), sua renda está em grande parte comprometida com despesas de manutenção do lar e dos seus filhos. Diz não possuir condições de adimplir as despesas de um processo judicial. Assinala possuir gastos fixos com internet (R$110,00 – cento e dez reais); assinatura do Youtube (R$32,90 – trinta e dois reais e noventa centavos); matrícula em curso de inglês de seus filhos (R$487,00 – quatrocentos e oitenta e sete reais); supermercado (R$1.200,00 – um mil e duzentos reais); aluguel (R$2.118,00 – dois mil e cento e dezoito reais); condomínio (R$711,00 – setecentos e onze reais); conta de luz (R$137,09 – cento e trinta e sete reais e nove centavos); financiamento do Imóvel SQS 108 (R$2.382,78 – dois mil e trezentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos); totalizando o valor de R$7.178,77 (sete mil e cento e setenta e oito reais e setenta e sete centavos). Acresce possuir, ainda, despesas eventuais com dentista (R$1.200,00 – um mil e duzentos reais) e material escolar (R$2.298,33 – dois mil e duzentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), atingindo a soma de R$3.498,33 (três mil e quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos). Considera não ser necessária a comprovação da situação de hipossuficiência para a concessão do benefício, bastando apenas declaração nesse sentido. Salienta possuir também despesas com remédios e lazer, além dos mencionados gastos fixos. Aponta urgência na análise da pretensão recursal. Pugna pela suspensão da decisão agravada até o julgamento do recurso. Formula, ao final, os seguintes pedidos: 1. Sejam acolhidas as razões acima, conhecendo-se e provendo-se o presente Recurso de Agravo de Instrumento para reformar-se a r. decisão agravada, deferindo-se a gratuidade de justiça à Agravante. 2. Requer, ainda, antecipadamente a suspensão da decisão do juiz a quo que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, até que seja julgado o presente recurso, ou, alternativamente, seja concedida tutela de urgência para para determinar a imediata concessão da gratuidade de justiça. A teor do artigo 1.017 da Nova Lei Processual Civil, deixa-se de juntar as peças elencadas no inciso I e II, do mesmo diploma legal, por se tratar de autos eletrônicos. Conforme previsão expressa no artigo 425, IV, do CPC, declara que as cópias do processo anexas ao presente recurso, são autênticas e conferem com as vias originais. Sem preparo, porque requerida a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Da gratuidade de justiça Previamente à apreciação do pedido liminar formulado no agravo de instrumento, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pela parte agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Enfim, não mais basta a simples declaração da parte para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Mister que o fato declarado de hipossuficiência financeira esteja respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Deve a parte interessada se desincumbir do ônus probatório para ao menos minimamente demonstrar a alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio dos atos processuais que pretende sejam realizados sem sua contribuição porque, se o fizesse, a si e a sua família imporia limitação desproporcional a afetar a própria sobrevivência. Considero indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação “pro bono” (Id 189744546, pp.1-2 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Ademais, a agravante apenas apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família (Id 189744548 do processo de referência); contracheques de fevereiro de 2024 certificando o auferimento de rendimento líquido de R$ 3.407,66 (três mil e quatrocentos e sete reais e sessenta e seis centavos) e de R$ 8.270,72 (oito mil e duzentos e setenta reais e setenta e dois centavos) (Ids 190060233 e 190060234 do processo de referência); mensalidade do condomínio de R$789,00 (setecentos e oitenta e nove reais) (Id 190060235 do processo de referência); conta de luz de R$147,09 (cento e quarenta e sete reais e nove centavos) (Id 190060237 do processo de referência); aluguel de R$2.118,00 (dois mil e cento e dezoito reais) (Id 190060238, pp. 1-3 do processo de referência); despesa com financiamento de imóvel no valor atual de R$2.391,48 (dois mil e trezentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos) (Id 190060240, pp.1-5 do processo de referência); conta de telefonia de R$ 110,00 (cento e dez reais) (Id 190060242, pp.1-2 do processo de referência); notas fiscais de R$131,76 (cento e trinta e um reais e setenta e seis centavos), de R$249,60 (duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) e de R$301,54 (trezentos e um reais e cinquenta e quatro centavos) referentes a despesas diversas (Id 190060243 do processo de referência); mensalidade do curso de inglês de R$402,84 (quatrocentos e dois reais e oitenta e quatro centavos) (Id 190063795 do processo de referência). Tal declaração e documentos, por si sós, não bastam para comprovar a afirmada condição de hipossuficiente para a prática do ato, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 189744546, pp.1-2 do processo de referência), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais, cujo valor módico estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família, muito menos a ponto de inviabilizar o próprio sustento. Assim o faço porque, não há apresentação de declaração de imposto de renda e de extratos bancários que permitam aferir, concretamente, a impossibilidade de pagamento da verba honorária. Os documentos apresentados constituem apenas indícios, que são refutados pelos demais elementos da causa. Saliento, por oportuno, que o contrato de financiamento de imóvel mencionado (Id 190060240, pp.1-5 do processo de referência) é dívida voluntariamente adquirida pela agravante, de modo que, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência de recursos financeiros. Desse modo, as despesas alegadas isoladamente não esgotam a disponibilidade financeira da recorrente para obstar que ela arque com as custas do processo, nem mesmo a colocam em situação de hipossuficiência; pelo contrário, possibilitam a compreensão de que ela possui disponibilidade para gastos além daqueles extremamente necessários à sua subsistência. Constato, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus fático-probatório relativo à hipossuficiência econômico-financeira para a obtenção da gratuidade de justiça. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pela agravante, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora